Tribunal: STF
Processo: RMS 39227
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Decadência do direito da administração de rever seus próprios atos. Aplicação do tema 839 da repercussão geral.
 1.	Recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.
2.	Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.
3.	O acordão recorrido aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral. 
4.	Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais.
5. 	Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória.
6. 	Recurso a que se nega provimento.

1.	Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Ronaldo Silveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO. PORTARIA DEFINITIVA DE ANULAÇÃO. OUTORGA COM MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 839/STF. RETRATAÇÃO EXERCIDA. 
I - Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra portaria do Ministro de Estado da Justiça que anulou ato administrativo concessivo de anistia política fundado na Portaria n. 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira. 
II - Ao julgar o RE n. 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 
III - Entendeu a Corte Suprema que o decurso do prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não é causa impeditiva para revisão de ato administrativo quando constatado o seu descompasso com a Constituição Federal. Concluiu ainda que, patente a inconstitucionalidade do ato, permite-se à Administração o exercício do dever-poder de anular os próprios atos, sem que isso implique em violação do princípio da segurança jurídica. Dessa forma, uma vez que a decisão outrora proferida pela Primeira Seção do STJ reconheceu a ocorrência da decadência para a revisão dos atos de anistia concedidos há mais de 5 anos necessário o juízo de retratação, a fim de que se adote o posicionamento firmado pelo STF. 
IV - Denegada a segurança, em juízo de retratação.

2.	No acórdão recorrido, houve a retratação da decisão anterior da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, tendo em conta que a decisão original contrariava a orientação do Supremo Tribunal Federal fixada em sede de repercussão geral (Tema 839/STF).

3.	Inconformado, o recorrente alega que o Tema 839-RG foi aplicado indevidamente ao caso, uma vez que não lhe foi garantido o devido processo legal. Isso porque: (i) a aplicação de nova interpretação deveria ser precedida de de processo administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa, para apurar suposta má-fé do anistiado; (ii) não foi provada a ausência de motivação exclusivamente política. Demanda o provimento do recurso ordinário e a anulação do ato coator.

4. 	Foram apresentadas contrarrazões pela União (doc. 167).

5.	É o relatório. Passo a decidir.

6.	Deixo de intimar o Procurador-Geral da República, uma vez que a matéria versada no processo já é pacífica na jurisprudência desta Corte (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 

7.	Conheço do recurso, pois, embora impugne decisão de retratação, é a via processual adequada, em vista da previsão constitucional expressa (art. 102, II, a, da CF). 

8.		No mérito, no entanto, nego-lhe provimento. O acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:

No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.

9.	Nota-se, portanto, que no referido paradigma foi assentada a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. Pontuo que a revisão da interpretação independe da prova de má-fé por parte do anistiado, bastando apenas a demonstração de que não há o preenchimento da hipótese de ato com motivação exclusivamente política. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, que deixou de conceder a ordem em mandado de segurança.

10.	No caso, o recorrente não trouxe aos autos prova de que foi violado o contraditório e a ampla defesa. Verifico que a anulação da anistia foi precedida de processo administrativo, com observância do contraditório, em que se demonstrou a necessidade de revisão, uma vez que o licenciamento do impetrante haveria ocorrido a pedido. Transcrevo a fundamentação da Portaria de anulação da anistia:

[...]
19. O que se observa, enfim, é que não foram examinadas as circunstâncias fáticas atinentes ao licenciamento do ex-cabo Ronaldo Silveira, ou seja, não houve análise do caso concreto, mas mera afirmação do suposto caráter excepcional e da natureza política da Portaria n.° 1.104-GM3. A anistia concedida, em outras palavras, está em desacordo com o entendimento pacificado no âmbito da Advocacia Geral da União, razão pela qual imperioso o seu reexame.
20. Conforme já mencionado, a Comissão de Anistia limitou-se a afirmar o caráter excepcional e a motivação política da Portaria n.° 1.104-GM3, tese já rechaçada pela Advocacia-Geral
21. Não há, na documentação juntada aos autos, repita-se, qualquer indicação de que razões de índole política teriam levado à exclusão do anistiado das Forcas Armadas.
22. Ao contrário, suas folhas de alterações revelam uma vida militar transcorrida na mais absoluta normalidade. Não se pode olvidar que ele foi, inclusive, licenciado a pedido, de modo que se enquadra na "subclasse de referências de exclusão da abrangência da anistia" prevista pela NOTA AGU/CGU/ASMG N.° 01/2011.
[...].

11.	As questões relativas à existência ou à ausência de caráter político no ato ensejador da anistia demandam a apreciação aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. Tal providência não é cabível na via sumária do mandado de segurança, tornando-se inviável apreciar as razões nesse sentido.

12.	 Por fim, pontuo que, ainda que superados todos esses entendimentos, o recurso não prosperaria, uma vez que há indevida inovação recursal, dado que a matéria alegada na inicial do mandado de segurança se refere exclusivamente à ocorrência de decadência. 

13.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Sem honorários (Súmula 512 STF).

	Publique-se. Intime-se.

	Brasília, 20 de junho de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator